Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-32.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001815-32.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 690.681.781-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001815-32.2019.8.11.0013

Apelação no 1001815-32.2019.8.11.0013

Apelante
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelada
: JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – AUTORA QUE INGRESSOU COM AÇÃO JUDICIAL EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – VALORES TRANSFERIDOS PARA A REQUERIDA – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POR PARTE DA RÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não fornecimento de medicamento por parte da empresa requerida, mesmo após ter recebido os valores solicitados, como ocorrido no presente caso, não configura apenas mero aborrecimento, mas sim dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001815-32.2019.8.11.0013

Apelação no 1001815-32.2019.8.11.0013

Apelante
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Apelada
: JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

AÇÃO:
Ação de Responsabilização Civil, proposta por
JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS
em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

SENTENÇA:
Julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$15.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(Id: 40050580): Defende, em síntese, a ausência de danos morais, porquanto entende que não há nos autos provas do prejuízo sofrido. Afirma que o medicamento está armazenado na farmácia Barão I, no entanto a autora não compareceu para retirá-lo. Alega que a operadora não realiza entrega, de modo que o interessado deve comparecer diretamente à farmácia credenciada para retirada do medicamento, o que não aconteceu. Sustenta que o valor indenizatório arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 40050587
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020